Tribunal: TJDFT
Processo: 0732263-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732263-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDOS: MAURICIO ANTONIO ZUMERLE FERLIN, CHARLANE CARVALHO DE ARAUJO FERLIN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO APÓS ASSINATURA DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. VIABILIDADE. VALOR DA CAUSA EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que os embargos de terceiro, relacionados à ordem de imissão dos apelados na posse de imóvel localizado em Luziânia/GO, foram protocolados intempestivamente. II. Nos termos do artigo 675, do Código de Processo Civil, “os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até cinco dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”. III. No caso concreto, a expedição da carta de arrematação se deu em outubro de 2021, após realização de diligências concernentes à publicação de editais de leilão judicial e à inspeção do imóvel constrito. Por sua vez, o ajuizamento do referido expediente defensivo ocorreu apenas em agosto de 2023. IV. Caracterizada, portanto, a intempestividade dos embargos originários, há de ser mantida a sentença, em prestígio à segurança jurídica. V. Por outro lado, não merece acolhimento o pedido formulado pela parte apelada, relativo à alteração do valor da causa, uma vez que a atribuição se encontra em consonância com o valor do bem constrito (AgRg no AREsp 457315 ES 2013/0421547-5) e, por conseguinte, com o conteúdo patrimonial em discussão (Código de Processo Civil, artigo 292, § 3o). VI. Apelação conhecida e desprovida. Mantido o valor da causa. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 675 do CPC, asseverando que o marco inicial para a contagem do prazo para oposição de embargos de terceiros, nos casos em que o terceiro prejudicado não possuía ciência da execução que poderia acarretar a perda da posse sobre o bem, deve ser mitigada para a data do esbulho ou turbação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 675 do CPC. Isso porque a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028